Tribunal: TJMT
Processo: 1025511-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025511-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
WILLIAN MAIKON DE SANTANA
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e JB CONSTRUTORA - EIRELI
Vistos, etc.
Trata-se de Pedido de Reconsideração da decisão, por mim proferida (id. 69267469), na qual não concedi o efeito ativo postulado, para determinar que os Agravados procedessem ao pagamento mensal de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de pensão mensal.
Nesta oportunidade, alega o Agravante que as provas do nexo de causalidade e a necessidade urgente da antecipação de tutela não tinham sido anexadas nos autos eletrônicos.
Salienta que a causa é Pró Bono e que necessita dessa tutela de urgência, devendo reconsiderar as provas pelas quais apresenta a repercussão do acidente.
Desse norte, requer a reconsideração da decisão e, de consequência, seja concedido o efeito ativo, para, imediatamente, proceder ao pagamento mensal de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de pensão.
É a síntese.
Decido.
Sabe-se que o Direito Processual Civil brasileiro ainda é bastante formalista, principalmente, no tocante à reforma das decisões judiciais. Partindo de tal constatação, assenta-se o postulado de que uma decisão, mesmo interlocutória, somente pode ser reformada por meio de recurso especificado legalmente, e que o juiz, já tendo entregue a prestação jurisdicional, não cabe mais rever o que decidiu.
Dessa forma, não há falar em reapreciação do pedido, haja vista que, se assim o fizesse, estaria julgando questão já decidida, o que o ordenamento processual vigente não admite, diante do instituto da preclusão pro judicato.
Se não bastasse isso, verifico que os fatos trazidos pelo Impetrante não evidenciam equívoco da decisão prolatada, haja vista que, no momento da prolação da decisão impugnada não conseguiu demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, com prova documental, do nexo causal.
Com efeito, por mais uma vez, longe de ignorar a angústia e a consternação por que passa o Agravante, o fato é que o direito não lhe assiste nesta via escolhida.
Ante o exposto, considerando que o Pedido de Reconsideração em apreço é despido de forma legal, deixo de apreciá-lo e mantenho incólume a decisão que não concedeu o efeito ativo postulado.
Dê-se ao Agravo seu regular processamento, com seu cabal cumprimento, conforme as determinações contidas na parte dispositiva da decisão (id. 69267469).
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.